Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, conquanto afastada, pelo juízo sentenciante, os efeitos decorrentes da revelia da segunda ré, por força do disposto no art. 345, inciso I do Código de Processo Civil, fato é que não se pode vislumbrar do caderno processual o comprovante do ato citatório dela. Considerando que, na moldura do estatuto processual, a parte acionada deve necessariamente ser citada para contrariar a pretensão, integrando-se à relação processual e validando o processo (CPC, art. 239, caput), afere-se que o regramento processual não fora observado. Sob essa realidade, de molde a ser observado o devido processo legal, converto o julgamento em diligência para que o autor se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos fatos havidos. Efetivada a diligência, tornem os autos conclusos para elucidação do apelo. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator